Tribunal: TJPA
Processo: 0801217-15.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10562 - COFINS - Importação
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801217-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AGUIARA NEVES AGUIAR FELIX

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801217-15.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: AGUIARA NEVES AGUIAR FELIX.

AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA AGRAVANTE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA – IMPROCEDENTE – ESGOTADOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – CITAÇÃO VÁLIDA NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESPACHO DE DETERMINA A CITAÇÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801217-15.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: AGUIARA NEVES AGUIAR FELIX.

AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interpostos pelo
AGUIARA NEVES AGUIAR FELIX
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL,
proposta pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...) “Destarte, não assiste razão à excipiente quando afirma que é a citação válida que interrompe a prescrição, eis que tanto o inciso I do parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional com a nova redação dada pela Lei Complementar 118/2005 (artigos 1º e 4º), quanto o Novo Código de Processo Civil, no §1ºdo artigo 240, estabelecem que é o despacho que ordena a citação que interrompe a prescrição e, não mais, a citação válida. No caso sob exame, o prazo para o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada se iniciou em 07.11.2013, quando o oficial de justiça certificou que ela (sociedade empresária executada) não existia mais no local declinado na petição inicial (fl. 20) e foi interrompido em 03.06.2015, quando foi proferido o despacho que ordenou a citação da excipiente, com efeito retroativo a 03.03.2015, dia em que a exequente pediu a desconsideração da personalidade jurídica com a consequente citação de suas sócias, a saber, a ora excipiente e a executada Lúcia Helena. Vê-se, pois, que não transcorreram mais de cinco anos entre o dia em que ocorreu o fato que gerou o direito da exequente de pedir a desconsideração da personalidade jurídica e o dia em que a exequente efetivamente pediu exerceu o seu direito de ver desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade empresária.

4 Em suma, não houve inércia da exequente por mais de cinco anos e, por via de consequência, não se verificou a prescrição intercorrente. 2.2. De igual modo, deixo de declarar a nulidade da citação por edital, posto que não houve prejuízo à excipiente. (...) Não bastasse isso, eventual nulidade da citação da excipiente estaria suprida com o comparecimento espontâneo, consubstanciado na apresentação da exceção de pré-executividade sob análise, por meio da qual apresentou sua defesa devidamente aparelhada. Neste contexto, vale lembrar que a declaração de nulidade da citação postulada pela excipiente não teria o condão de interromper o prazo prescricional como visto acima, de sorte que nenhum prejuízo houve para a excipiente que justifique a declaração de nulidade requerida. (...)”

Aduz o excipiente que se trata de Execução Fiscal ajuizada, no ano de 2008, pelo Estado do Pará/Fazenda Pública Estadual em face de Fortaleza Indústria e Comércio de Móveis Ltda, em que a exequente/agravada, intimada pessoalmente da devolução do mandado de citação da empresa executada (Fortaleza Indústria e Comércio de Móveis Ltda), em 29/10/2014, requereu de pronto a corresponsabilização dos sócios e citação por edital dos executados (excipiente/agravante), em 13/01/2015.

Alega que sem antes buscar a escorreita e legal citação por oficial de justiçados, logo após a devolução do AR sem recebimento, fora requerida pela exequente e determinada, indevidamente, a citação por edital da excipiente AGUIARA NEVESAGUIAR, ora agravante.

Informa ainda que não obstante a nulidade da citação por edital, foi realizado, a pedido da exequente, bloqueio eletrônico de conta bancária da agravante pelo SISBAJUD. Ciente do bloqueio de sua conta bancária, a agravante interpôs exceção de pré-executividade na execução fiscal de origem, a qual gerou a decisão agravada.

Em sede de Agravo de Instrumento, a Agravante alega a nulidade da citação por edital, posto que após frustradas as diligências executivas direcionadas à pessoa jurídica executada, depois de intimada, a agravada (Fazenda Pública Estadual), em 13/01/2015, requereu, indevidamente, a citação por edital dos corresponsáveis, sem antes buscar a escorreita e legal citação por oficial de justiça, recorrendo, sem do devido esgotamento da ordem legal, a citação por edital.

Destaca que a citação editalícia é medida excepcional, só admitida após esgotados os meios reais de localização da parte demandada.

Aduz ainda o prejuízo da citação nula à agravante, diante do argumento do Magistrado a quo que deixou de declarar nula a aludida citação por edital, por entender que não houve prejuízo à excipiente/agravante, eis que a dita nulidade não teria o condão de interromper o prazo prescricional da execução fiscal.

Afirma que segundo entendimento do STJ a nulidade da citação do devedor importa na ausência de interrupção do prazo de prescrição. Portanto, sendo nula a citação editalícia da excipiente/agravante, é evidente que inexiste causa interruptiva da prescrição executória, devendo, então, ser declarada a nulidade da citação por edital a fim de evitar claro prejuízo à excipiente/agravante.

Alega a prescrição intercorrente da execução, argumentando que ausente a citação válida, ocasionada pelo indevido pedido de citação por edital da exequente, não há que se falar em interrupção da prescrição. Todavia, contrariando o entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça, entende o Juiz a quo na decisão agravada (fls.90/92) que é o despacho que ordena a citação que interrompe a prescrição e, não a citação válida, e que, portanto, a declaração de nulidade da citação postulada pela excipiente/agravante não temo condão de interromper o prazo prescricional, rejeitando, assim, a exceção de pré-executividade.

Ao final requereu:

a)
Com supedâneo nos art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, presentes os requisitos necessários, deferira antecipação da tutela recursal;

b)
A intimação do agravado na pessoa da Procuradoria da Fazenda Pública Estadual para responder ao recurso, no prazo legal.

c)
Ao final, cumprida as formalidades legais, a agravante espera, com fundada esperança, que essa egrégia Corte de Justiça receba e dê provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão interlocutória agravada de fl.90/92 da execução fiscal nº 0023156-79.2009.8.14.0097, para declarara nulidade da citação por edital da agravante, e, por conseguinte, reconhecer de plano a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da Execução Fiscal em face da excipiente/agravada AGUIARA NEVES AGUIAR, com a imediata liberação dos valores constritos em constas bancárias.

Ao analisar o pedido liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo. ID 9189977.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 9339824.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. ID 10497993.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801217-15.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: AGUIARA NEVES AGUIAR FELIX.

AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

In casu
, o Agravante recorre da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Agravante e determinou o prosseguimento da Execução.

Aduz a Agravante que não houve esgotamento dos meios possíveis e necessários para a localização da executada, antes da determinação de citação por edital, ocorrendo a prescrição intercorrente, em razão da ausência de citação válida.

Como dito na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, sabe-se que o ato de citação inaugura o contraditório e possibilita a ampla defesa, sem o qual não se aperfeiçoa o devido processo legal. Portanto, trata-se de ato de essencial importância para o prosseguimento do processo.

A citação pode ser realizada por edital, em situação em que o réu não for localizado, após as devidas diligências, que em caso de ausência de êxito, será considerado que o mesmo se encontra em lugar incerto e não sabido, ignorado ou inacessível.

In casu
, determinada a citação, o Oficial de Justiça não conseguiu citar a empresa executada no endereço constante dos autos, razão pela qual, o Estado do Pará requereu a inclusão dos sócios da empresa na lide, o que foi deferido pelo Magistrado
a quo
.

Os sócios da empresa executada não foram localizados nos endereços constantes na Junta Comercial do Estado do Pará, tendo sido determinado a busca do atual endereço das executadas pelo Sistema de Informações Eleitorais, da mesma forma sem êxito. Assim, a citação da Agravante foi realizada por meio de edital.

Como visto, não merece prosperar a alegação de nulidade da citação editalícia, posto que foram esgotadas as medidas para a tentativa de localização da agravante e até mesmo de seus sócios, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos moldes em que se fez.

Assim, sendo válida a citação editalícia, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ademais, o prazo prescricional é interrompido pelo despacho que ordena a citação e somente em caso de não ocorrência de citação válida no tempo hábil é que se opera a prescrição, não sendo o presente caso, posto que a citação editalícia se mostra plenamente válida.

Entendimento do STJ:

EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição. IPVA. Constituído definitivamente o crédito tributário com a notificação do proprietário do veículo, em janeiro de cada ano, e decorrido o prazo concedido para o recolhimento do tributo em causa, até o mês de março de cada exercício, passa a fluir o lapso quinquenal para a cobrança do débito, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento, nos termos do artigo 802, Parágrafo único do Código de Processo Civil. Demora que não pode ser imputada à Fazenda do Estado. Citação. Descabimento. Hipótese de comparecimento espontâneo que supre a ausência de citação. Art. 239, § 1º, do CPC - Decisão que afastou a prescrição. Manutenção. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO. (STJ - AREsp: 1733772 SP 2020/0184230-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 17/02/2022)

Segue entendimento jurisprudência:

3. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, se o demandante promover no prazo e na forma da lei processual. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação (artigos 202, inciso I do Código Civil e 219, § 1º do CPC de 1973).

4. Não ocorrendo a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 219, §§ 2º e 3º do CPC de 1973 (art. 240 §§ 2º e 3º do CPC de 2015), opera-se a prescrição da pretensão executiva.

5. Se a parte Autora não promover a citação na forma e no prazo da lei processual e sem que os mecanismos do Poder Judiciário tenham contribuído para tanto, decorrido o prazo legal, é correto o pronunciamento da prescrição.”

(
Acórdão 1181358
, 00020533320108070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 26/06/2019, publicado no PJe: 05/07/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023